Tribunal: TJES
Processo: 5005321-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005321-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES ONORIO
RECORRIDO: HDVEICULOS LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5005321-16.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FERNANDA GOMES ONORIO

RECORRIDO:
HDVEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTRADA DE R$ 16.000,00 DEVIDAMENTE ADIMPLIDA E O RESTANTE, NO VALOR DE R$ 13.000,00, QUE SERIA QUITADA VIA FINANCIAMENTO BANCÁRIO. BEM MÓVEL ENTREGUE À COMPRADORA/DEVEDORA, ESTANDO NA SUA POSSE. NO ENTANTO, AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO, POIS A DEVEDORA NÃO POSSUÍA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). TENTATIVA FRUSTRADA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. COBRANÇA DEVIDA DE VALORES. A OBRIGAÇÃO DE OBTER O FINANCIAMENTO BANCÁRIO É ENCARGO EXCLUSIVO DO COMPRADOR DO BEM, NA MEDIDA EM QUE IRÁ ENTABULAR OUTRA NEGOCIAÇÃO, ESTA DE CARÁTER FINANCEIRO, COM O PROPÓSITO DE OBTER QUANTIA PARA A AQUISIÇÃO DO BEM, DEVENDO, PARA ISSO, SUJEITAR-SE ÀS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENDO ASSIM, NÃO OBTIDO, POR QUALQUER RAZÃO, O PRETENSO FINANCIAMENTO, PERMANECE DEVIDA PELO COMPRADOR DO BEM A PARCELA CONTRATUAL QUE POR AQUELE MEIO SERIA HONRADA, DEVENDO, EM TAL SITUAÇÃO, SER QUITADA POR OUTRA FORMA OU, SE FOR O CASO, ENSEJAR O DESFAZIMENTO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO COM TODAS AS SUAS CONSEQUÊNCIAS. EVENTUAL TRANSAÇÃO, ENVOLVENDO O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, COM A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À RÉ E A DEVOLUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ENTRADA À AUTORA, COM EVENTUAIS DEPURAÇÕES, COMPETE EXCLUSIVAMENTE ÀS PARTES, NO CAMPO DAS RELAÇÕES OBRIGACIONAIS. NESSE SENTIDO, HÁ ACERTO SENTENCIAL NO EMPREGO DO ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL, NA MEDIDA EM QUE “O CREDOR NÃO É OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE LHE É DEVIDA, AINDA QUE MAIS VALIOSA”. DEVE, NESTES TERMOS, A RÉ/RECORRENTE ARCAR COM O VALOR DE R$ 13.000,00. NA FORMA DESCRITA NO ATO SENTENCIAL.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.